Tribunal: STF
Processo: ARE 1333352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL. DANO AMBIENTAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 1.268 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA NO QUAL NÃO SE EXAMINOU O MÉRITO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.